Tribunal: TJBA
Processo: 0537531-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537531-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JERONIMO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por JERONIMO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que denegou a segurança em mandado de segurança nº 0537531-26.2015.8.05.0001, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, diante da eliminação do impetrante no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia. O apelante alega que foi acometido por virose na véspera do TAF, que prejudicou seu desempenho, e que a Administração violou os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia ao negar nova oportunidade para o teste. Pede a anulação do ato administrativo que o eliminou, com convocação para novo TAF e, em caso de aprovação, matrícula no curso de formação. II. Questão em discussão 3. Discute-se se o candidato eliminado por inaptidão no TAF, por alegado problema de saúde temporário, possui direito líquido e certo à remarcação do exame, inexistente previsão editalícia nesse sentido. III. Razões de decidir 4. O concurso público é regido pelo princípio da legalidade, sendo o edital a lei do certame, vinculando Administração e candidatos. 5. O edital do concurso da Polícia Militar previa que o insucesso em qualquer dos testes do TAF implicaria inaptidão, permitindo apenas uma segunda tentativa imediata (reteste no dia seguinte), a qual foi oportunizada ao apelante. 6. A concessão de nova oportunidade violaria a isonomia e impessoalidade, gerando tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes. 7. O STF, no RE 630733/DF (Tema 335 da repercussão geral), fixou tese de que inexiste direito à remarcação de TAF por circunstâncias pessoais do candidato, salvo previsão editalícia. 8. O atestado médico apresentado posteriormente não gera direito líquido e certo à repetição do exame, pois o candidato compareceu ao teste e realizou as provas físicas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há direito à remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de problemas de saúde temporários, salvo previsão no edital do certame.” “A concessão de nova oportunidade viola os princípios da isonomia e impessoalidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 0537531-26.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante JERONIMO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR e como apelado COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ______ de ______ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA